Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-78.2019.8.11.0093
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-78.2019.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSILENE DE MORAIS - CPF: 107.858.834-10 (EMBARGANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ADELCIO SCOLARI JUNIOR - CPF: 052.396.179-02 (EMBARGADO), EDIO FRANCISCO MISERSKI - CPF: 076.676.429-07 (ADVOGADO), VALMIR L. ZAGO & CIA LTDA - CNPJ: 01.982.408/0001-79 (EMBARGADO), RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA - CPF: 024.814.009-41 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0004-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSILENE DE MORAIS - CPF: 107.858.834-10 (EMBARGADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
, MORAIS E PENSIONAMENTO

–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS
REJEITADOS.

1.

Devem
ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC/15, impondo
-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

opõe embargos de declaração (ID nº
303102373
), objetivando sanar suposta omissão, que estaria maculando o acórdão constante no ID nº

301427382
,
que negou provimento ao recurso de apelação
interposto por JOSILENE DE MORAIS, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais, morais e pensionamento.

Em suas razões recursais, a embargante alega
, em síntese, que
o acórdão foi omisso por não se manifestar quanto à lide secundária instaurada pela denunciação à lide, bem como por não arbitrar honorários advocatícios em seu favor na lide secundária, conforme previsto no art. 129, parágrafo único, do CPC.

Sustenta que, tendo sido julgado improcedente o pedido autoral, restou prejudicada a denunciação à lide, devendo a denunciante ser condenada ao pagamento de sucumbência em favor do patrono da denunciada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos
para que seja suprida a omissão apontada, com a consequente condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da embargante.

Prequestiona

a matéria embargada (art. 525, § 1º, I, art. 129, do CPC e artigos 757
à
760 do Código Civil).

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
,

“
a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO
CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso
, a
embargante alega omissão no acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pela parte autora, por não ter se manifestado sobre a lide secundária instaurada pela denunciação à lide, bem como por não ter arbitrado honorários advocatícios em seu favor.

Contudo, verifica-se que a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, não se manifestou expressamente sobre a denunciação à lide, tampouco fixou honorários advocatícios em favor da denunciada, ora embargante.

Nesse contexto, cabia à embargante, na qualidade de denunciada à lide, ter recorrido da sentença para que fosse suprida a omissão quanto ao julgamento da lide secundária e à fixação dos honorários advocatícios em seu favor, o que não ocorreu.

Denota-se que o
recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela parte autora, visando à reforma da sentença para que fossem julgados procedentes os pedidos indenizatórios. Consequentemente, o acórdão embargado limitou-se a analisar as questões devolvidas pelo recurso, mantendo a improcedência dos pedidos autorais.

Assim, não tendo a embargante recorrido da sentença que deixou de se manifestar sobre a lide secundária, operou-se a preclusão, não sendo possível, em sede de embargos de declaração contra o acórdão que julgou a apelação da parte autora, suprir tal omissão.

Destarte, inexistindo a alegada omissão, os embargos de declaração comportam rejeição, mantendo-se inalterad
o o acórdão proferido.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025